Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante, atualmente desempregado, fixando-os em 30% de um salário mínimo para duas filhas gêmeas com onze anos de idade.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.